Tribunal: TJSP
Processo: 2017712-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PRETENSÃO À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS REPARADORES PÓS-BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - URGÊNCIA NÃO VERIFICADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO